Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714730-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEBASTIÃO GONZAGA NETO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0716740-90.2018.8.07.0001 movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo ora recorrente nos seguintes termos (ID 122985463): “Não há que se falar em excesso de penhora no presente feito, uma vez que a penhora no rosto dos autos da ação de inventário ainda não resultou na transferência de qualquer valor a este Juízo, tratando-se atualmente de mera expectativa de crédito, que pode ou não vir a ser concretizada. Também não se pode olvidar que, ladeando o princípio da menor onerosidade ao executado, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID Remeta-se a carta precatória determinada na decisão de ID 115254855, eis que o exequente é o Distrito Federal e goza de isenção do recolhimento de custas, conforme documento de ID 118713452. Observe-se a petição de ID 118713451. Aguarde-se, após, o cumprimento da deprecata, pelo prazo de 100 dias, ficando a cargo do CJU-VETECABSB o acompanhamento da diligência. Intimem-se.” Nas razões do recurso, o recorrente pede a concessão da tutela recursal antecipada para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, requer a anulação da segunda penhora, gravada sobre os créditos do executado no acordo entabulado no cumprimento de sentença 0703815-81.2017.8.07.0006. Assevera que nos autos do processo 0008596-08.2017.8.07.0001 já foi comprometido patrimônio espólio em quantidade suficiente para garantir a liquidação do débito, portanto, não seria necessária a realização de nova penhora. Assinala que é incabível a realização de nova constrição, sem que seja substituída aquela anteriormente concedida. Afirma que decisão recorrida revela desrespeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Alega que o direito fundamental à tutela executiva não pode se sobrepor aos meios de execução menos gravosos (ID 35155585). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35155586), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. No caso dos autos, o recorrente alega a ocorrência de excesso de penhora, pois já haveria a constrição dos bens do espólio no processo 0008596-08.2017.8.07.0001 em quantidade suficiente para quitar o débito exequendo, portanto, seria desnecessário gravar os créditos do executado resultante de acordo entabulado no cumprimento de sentença 0703815-81.2017.8.07.0006. Todavia, a penhora no rosto do inventário (processo 0008596-08.2017.8.07.0001) importa em mera expectativa de crédito, já que ainda não importou em transferência de qualquer valor ao juízo de origem. Assim, inexiste impedimento para que seja gravada nova penhora a fim de satisfazer o débito exequendo, nos termos do que dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil. “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA COMPLEMENTAR. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Havendo a possibilidade de o crédito perseguido não seja acobertado suficientemente pela primeira penhora realizada no imóvel do devedor, perfeitamente cabível a realização de penhora diversa no rosto dos autos, a fim de garantir a satisfação do cumprimento de sentença. 4. Eventual manutenção da penhora sobre o imóvel não acarretará prejuízos ao devedor, pois caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos será desconstituída. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07324435920218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2022). Ante o exposto, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção da decisão recorrida, que rejeitou a impugnação à segunda penhora, a fim de garantir o pagamento do débito exequendo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator